Tribunal: TJES
Processo: 5002994-60.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002994-60.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA LUCIENE PEREIRA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

24.11.2021

Recurso inominado nº
5002994-60.2019.8.08.0030

Recorrente:
BANCO BMG S.A

Recorrido:
MARIA LUCIENE PEREIRA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Wesley Sandro Campana dos Santos

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG S.A contra a sentença de ID nº 1625194 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1625200. Contrarrazões não apresentadas, como certidão de decurso do prazo de ID nº 1625202.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de indenização por danos morais e materiais, ao argumento que parte autora teria realizado um contrato de empréstimo consignado, contudo, posteriormente, tomou conhecimento que se tratava de um cartão de crédito com descontos parciais em seu contracheque.

Informa que estão sendo realizados descontos indevidos por meio de reserva de margem consignável, requerendo, desta forma, a suspensão das cobranças, exclusão da reserva de margem consignável e indenização por danos materiais e morais.

A parte requerida, em defesa, apresenta preliminares, enquanto em razões de mérito, alega que a parte autora sabia estar contratado cartão de crédito consignado, pelo que, tinha ciência de que o valor mínimo seria descontado em sua folha de pagamento e que tinha a responsabilidade de pagamento do valor total nas faturas posteriores, sob pena de realização de descontos mínimos na folha de pagamento, até a quitação do débito. Assim, alegando inexistir ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial.

É o breve resumo dos fatos. DECIDO.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível deve ser rejeitada, pois a prova documental e a matéria de direito inerentes ao caso
sub examine
são suficientes para dirimir a questão.

DECADÊNCIA e PRESCRIÇÃO

Inaplicável o instituto da decadência e prescrição ao caso sob análise, pois não se trata de vício de fácil constatação, cabendo ressaltar, ainda, que o contrato versa sobre obrigações de trato sucessivo, cujas supostas irregularidades só foram constatas em momento recente, não se podendo considerar como termo inicial para a contagem do prazo a data de contratação. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE INÉPCIA

Não há o que se falar em inépcia da inicial, uma vez que é possível considera-la apta a produzir efeitos pelos fatos narrados e documentos apresentados, não contendo vícios que a torne confusa, contraditória ou incoerente.

MÉRITO

Vejo que o pedido inicial merece acolhimento, em parte. Eis os motivos:

Observo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Ademais, não pode prosperar o argumento do suposto engano na contratação, pois não vejo como provável alguém contratar um empréstimo sem saber o prazo para pagamento.

Há nos autos contrato devidamente assinados pela autora (ID. 3877012), bem como, comprovantes de transferência bancária em seu favor, conforme documentos de Ids. 3877013, 3877016 e 3877017demonstrando ter se beneficiado do valor.

Portanto, verifico que a parte autora tinha ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos.

Contudo, em 26 de Janeiro de 2017 o BACEN editou a RESOLUÇÃO nº 4549/2017, que determina o financiamento de saldo devedor de cartão de crédito, no momento em que o consumidor se tornar inadimplente, devendo ser aplicado, ao financiamento, juros mais vantajosos ao consumidor, do que os juros aplicados pelo cartão de crédito.

A mesma RESOLUÇÃO, contudo, diz que o referido financiamento não se aplica aos casos de cartão de crédito consignado. Veja:

"Art. 4º O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento."

A referida regra, porém, fundamentada em resolução, é contrária ao Código de Defesa do Consumidor, pois trata de forma diferenciada, consumidores que utilizam o mesmo serviço, ou seja, de cartão de crédito, com apenas a diferença da forma de pagamento, que seria por consignação.

A forma de pagamento não pode ser fator motivador para tratamento desigual de consumidores, neste caso, pois o objetivo da norma é evitar o endividamento exagerado dos consumidores de cartão de crédito que não conseguem quitar seus compromissos no prazo determinado.

Assim, o que deve ser observado é a capacidade de quitação do compromisso e o risco de endividamento do consumidor, não importando a forma de pagamento, se consignado ou mediante pagamento avulso, na data do vencimento.

Entre os direitos básicos do consumidor está o direito ao tratamento igual nas contratações. Veja:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações.”

Desta forma, entendo que a diferenciação, por RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL, não pode ocorrer, em relação a consumidores que realizam a contratação do mesmo serviço, ou seja, serviço de fornecimento de cartão de crédito.

Concluo, assim, que a parte requerida deveria parcelar o saldo devedor do cartão de crédito da parte autora, após a vigência da RESOLUÇÃO nº 4549/2017 (03/04/2017), já no primeiro mês de inadimplência da parte autora. Como seria este parcelamento?

Ocorre que a parte requerida, até a propositura da demanda, seguia o que era determinado pelo BANCO CENTRAL, ou seja, que o parcelamento não se aplicava aos casos de cartão de crédito consignado, pelo que, o mesmo não colocou a linha de crédito que seria utilizada para o financiamento dito mais vantajoso para o consumidor.

Pelo documento de 3877019 - Pág. 18, verifico que em MAIO DE 2017, ou seja, primeiro mês de inadimplência da parte autora, o saldo devedor era de R$ 1.076,44, enquanto o valor para pagamento mínimo/descontado em folha foi R$ 42,98. Conforme o contrato, a taxa de juros máxima aplicada é de 3,06% ao mês.

Tratando-se de cartão de crédito, não vejo como juro abusivo, até pelo fato do BANCO CENTRAL, para casos de parcelamento de cartão de crédito, em relação ao BMG, informar uma taxa de juros de 19,27% no período de 10/11/2020 a 16/11/2020 para casos de parcelamento de cartão de crédito pessoa física, conforme informação retirada do site www.bcb.gov.br.(SITE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL). Lembre-se que, no presente caso, a parte autora tinha conhecimento de tratar-se de CARTÃO DE CRÉDITO consignado e não de empréstimo consignado.

Nesse contexto, considerando os termos da Resolução nº 4549/2017, e ainda, que no momento adequado não foi realizado o parcelamento do débito, adoto a taxa mais baixa de juros em favor do consumidor, qual seja, 3,06% ao mês, conforme contrato.

Assim, considerando a taxa atual de juros praticada, observo como razoável a cobrança da taxa de juros de 3,06% ao mês, QUE NÃO DEIXA DE SER MAIS VANTAJOSA, como exige a RESOLUÇÃO nº 4549/2017. Quantas parcelas seriam aplicadas para o calculo mais vantajoso?

Neste caso, observo que o número de parcelas deve ser compatível com o valor a ser pago mensalmente que, ao tempo da edição da Resolução nº 4549/2017, não ultrapassava R$ 42,98 conforme documento de ID – 3877019.

Pelo contrato de ID - 3877012, não observo previsão expressa para cobrança de juros capitalizados em caso de parcelamento/financiamento da fatura, pelo que, não poderá, a requerida, no cálculo, praticar a capitalização de juros, devendo ocorrer a aplicação de juros simples.

Nesse sentido, segue julgado:

87251702 - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADOS. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS QUANDO OBSERVADO O PAGAMENTO MÍNIMO OBRIGATÓRIO. Ausência de previsão contratual para incidência de juros capitalizados no caso de parcelamento da fatura. Falta de indicação da taxa anual. Regra do duodécuplo não aferível. Impossibilidade de aplicação da Súmula nº 541/STJ. Capitalização anual. Restituição devida, facultada a compensação. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (TJSP; APL 1037706-69.2015.8.26.0100; Ac. 10137337; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Abrão; Julg. 07/02/2017; DJESP 09/02/2017)

Em relação aos valores pagos anteriores à MAIO DE 2017, não poderão ser utilizados para abatimento de dívida, uma vez que, como já dito, foram pagos com base na regra de cartão de crédito consignado, sem a vigência da RESOLUÇÃO nº 4549/2017.

Portanto, o cálculo do parcelamento deverá ser realizado com aplicação de juros simples de 3,06% ao mês, pelo período de meses que comportem uma prestação de, no máximo, R$ 42,98, abatendo-se, para tanto, os valores quitados, pela autora, no período POSTERIOR A MAIO DE 2017.

Os valores pagos, acima do que for devido, na forma do cálculo a ser realizado, deverão ser devolvidos, pelo requerido, de forma simples, levando-se em consideração que, até a presente sentença, não havia má-fé do requerido na cobrança dos valores, não se aplicando, desta forma, o artigo 42, parágrafo único do CDC.

Não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte autora não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, exercendo, desta forma, a livre escolha sobre o banco que queria contratar.

Não há como declarar a inexistência da dívida, levando-se em consideração que, no momento da propositura da demanda, a dívida existia, na forma da fundamentação acima.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.076,44 (um mil, setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 3,06% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 42,98 (quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado.

O recorrente BANCO BMG alega, em apertada síntese, a validade do contrato firmado entre as partes e a regularidade das cobranças. Afirma, ainda, que inexiste dano material a ser indenizado. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a outra parte não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido
na decisão de ID nº
17752
69.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico ser caso de reconhecimento
ex officio
da nulidade da sentença. Explico.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida alegou ter contratado um empréstimo a ser descontado mensalmente em seu contracheque. Entretanto, tomou conhecimento de que havia sido contratado um cartão de crédito consignado, no qual eram lançadas as parcelas do mencionado empréstimo, e que realizava descontos apenas de seu pagamento mínimo, gerando dívidas que se acumulam cada vez mais.

Por este motivo, ingressou com “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c reparação de danos morais e antecipação da tutela de urgência
”
,
com os seguintes pedidos:

a) Determinar a citação da Ré, para que, querendo, compareça à audiência a ser designada por este MM. Juízo, fazendo-se representar por preposto devidamente credenciado, com poderes para transigir ou portando a defesa que tiver, visto que poderá ser convolada em Instrução e Julgamento, sob pena de revelia e, requer-se que seja prioritário o presente feito por ser pessoa idosa;

b) Seja Deferida a Antecipação dos Efeitos da Tutela de obrigação de fazer para que cessem os descontos no benefício previdenciário da autora, e impeça qualquer restrição ao crédito da mesma, sob pena de multa;

c) Que seja realizado o cancelamento do cartão de crédito BMG no nome da autora, o qual não houve consentimento para a realização, e que sejam restituídos os valores excedentes devidos à requerente, para que sejam suspensas as cobranças indevidas;

d) Ao final seja a presente ação julgada procedente, declarando-se por sentença a inexistência de qualquer débito junto ao Banco BMG, quando completo o pagamento com desconto em benefício previdenciário referente ao empréstimo de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), assim como seja determinado o cancelamento de qualquer cartão de crédito que, porventura, tenha sido emitido pelo banco réu em nome da autora.

f) Condene o Banco Réu ao ressarcimento dos valores descontados em benefício previdenciário da autora, em dobro, perfazendo o montante de R$ 798,40 (setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), na forma do parágrafo único do art. 42 da lei nº 8.078/90, sem prejuízo da aplicação de correção monetária e juros de mora desde a data de cada desembolso.

g) Ainda seja condenado o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 39.121,60 (trinta e nove mil e cento e vinte e um reais e sessenta centavos), para que não implique em enriquecimento sem causa e ao mesmo tempo assuma o caráter pedagógico e punitivo da indenização por danos morais, atendendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade.

h) Seja invertido o ônus da prova, em conformidade com o artigo

6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor;

Data máxima vênia,
considera-se que o pedido constante na inicial refere-se exclusivamente à rescisão contratual e a restituição dos valores supostamente descontados indevidamente
.

Assim sendo, ao decidir que o contrato firmado era válido, mas que o saldo devedor deveria ser parcelado, o magistrado sentenciante ultrapassou os limites da demanda.

Sobre essa questão, é sabido que o pedido limita a atuação do magistrado, que não poderá decidir aquém (citra), além (ultra) ou fora (extra) do pedido, por força dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), os quais aduzem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Os mencionados dispositivos constituem positivação do princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se ater aos limites da demanda traçados pelas partes. Nas palavras d
e
Elpídio Donizetti

“o j
uiz, a não ser nos casos previstos em lei (como ocorre com as matérias de ordem pública), não pode fugir às questões (nem para ir além, nem para ficar aquém) deduzidas pelos litigantes, sob pena de viciar a sua decisão”
(Donizetti, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas, 2020).

Desse modo, o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

No caso dos autos, observa-se que fora proferida uma decisão
extra petita
e, conforme defendem Humberto Theodoro Júnior

e Moacyr Amaral Santos,
“o vício extra petita traz em si os males da ausência do contraditório e da ampla defesa, pelo que, quando o vício consistir na concessão de um provimento ou de um objeto não pedido, em vez do provimento ou do objeto indicados na inicial, a decisão será inteiramente nula, não havendo partes hígidas a preservar”
(Theodoro Júnior, Humberto. Sentença - Direito Processual ao Vivo. São Paulo: Aide; Santos, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva).

O julgamento
extra petita
, portanto, constitui nulidade absoluta, matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício, nos termos do artigo 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
entendo pela necessidade da declaração de nulidade da r. sentença,
por deferir
providência jurisdicional diversa da que foi postulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão.

Ante o exposto, conheço do recurso, contudo, reconheço
ex officio
a nulidade da r. sentença, nos exatos termos do voto condutor, promovendo o retorno dos autos ao juízo de origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista que não foi vencido o recorrente.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO DE FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e reconhecer
ex officio
a nulidade da r. sentença, nos exatos termos do voto condutor, promovendo o retorno dos autos ao juízo de origem. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista que não foi vencido o recorrente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.